Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708603-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, CAFE CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO e CAFÉ CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (executados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, processo n. 0700152-42.2017.8.07.0001, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 116168983 dos autos de origem): “Cuida-se de arguição de ilegitimidade passiva formulada em sede de exceção de pré-executividade ( ID 114439016). Resposta do exequente ao ID Num. 115643706 Decido. Da análise dos autos, observo que a ação encontra-se fundada em nota de crédito comercial firmada entre o Banco-exequente e o devedor (ID 5023571). Observo que na Cláusula intitulada “Garantia Complementar” do título executivo acostado ao ID 5023571 - pág 6, foi estipulada garantia, até o limite de 60% (sessenta por cento) pelo SEBRAE. Todavia, a garantia nesses moldes, apenas autoriza a inclusão do garante (SEBRAE) em razão de ter-se operado a sub-rogação parcial, o que não exclui a legitimidade ativa do Banco. Ressalto, todavia, que eventual ingresso do SEBRAE, na condição de subrrogante de parte do crédito executado, deve ocorrer mediante requerimento formulado em nome próprio, não sendo possível admitir que o executado pleiteie tal medida, vez que lhe falta legitimidade e interesse para tanto. Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente, considerando que o título executivo - nota de crédito comercial foi firmado entre o Banco-exequente o devedor (ID 5023571), de modo que a legitimidade do Banco não é questionável. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade de ID 114439016. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que rejeita o incidente. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 113739692, expedindo-se o competente mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa PYB2I33.” Inconformados, os executados recorrem. Afirmam que “...o exequente não possui legitimidade ativa para pleitear os valores executados, sendo incabível a propositura da presente demanda”. Diz que o contrato em questão foi garantido pelo SEBRAE/FAMPE, e que o pagamento da respectiva garantia ocorreu em 04/05/2015, portanto, seria parte ilegítima o Banco do Brasil, para cobrar a aludida dívida. Ao final requer seja provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade do agravado. Em tese subsidiária, requer seja determinado a instituição financeira ora agravada, que “apresente os extratos demonstrando o montante abatido pela garantia prestada (FAMPE), amortizando-o do saldo devedor, em vista do reconhecimento do juízo a quo da existência da garantia e subrogação, ainda que parcial, da entidade garantidora – SEBRAE.” Comprovante de recolhimento de reparo no ID 33688846. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator